Tribunal: TJMT
Processo: 0002839-31.2012.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002839-31.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ESTRELA DO NORTE LTDA - CNPJ: 01.994.390/0001-25 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FABIANA SENN DE SOUZA - CPF: 868.283.471-53 (APELADO), David Aparecido De Souza (APELADO), DAVID APARECIDO DE SOUZA - CPF: 663.591.809-44 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL E PROVCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUCESSÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO – NÃO ACOLHIMENTO – CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE DO CEDENTE PARA PROSSEGUIR NA DEMANDA – CESSIONÁRIO QUE TEM A FACULDADE DE INGRESSAR NO FEITO – CASO CONCRETO EM QUE INEXISTE PEDIDO DE SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO – ACORDO REALIZADO NÃO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A cessão de direitos, embora configure hipótese de transferência de direitos por ato entre vivos, não possui o condão de alterar a legitimidade
ad causam
, face ao princípio da estabilização subjetiva da lide (
perpetuatio legitimationis
), nos termos do art. 109,
caput,
do Código de Processo Civil.

2.

A rigor, portanto, enquanto o cessionário não ingressar no feito e manifestar o seu interesse pela sucessão processual, o antigo credor (cedente), embora perca a condição de titular do direito material, passa a deter legitimidade ativa extraordinária, atuando em juízo em nome próprio, mas em defesa de direito de crédito alheio, agora pertencente ao cessionário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Cobrança, declarou extinta a obrigação, sem julgamento do mérito.

A parte Apelante sustenta,
em síntese, que em razão da cessão dos créditos em cobrança, à empresa Ativos S/A, requereu a substituição do polo ativo da demanda, e consequente prosseguimento do feito.

Afirma que apesar de o processo ainda não se encontrar na fase descumprimento de sentença, considerando que a extinção da ação se deu por reconhecimento de acordo, seria aplicável as regras de execução, considerando que no caso, o alegado acordo se deu com a empresa que recebeu os créditos cedidos, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de admitir a substituição processual, e consequente prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram ofertadas pelo Apelado (id. 206757387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de a parte Apelante pretende a reforma da sentença que não admitiu a substituição processual, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

Extrai-se da inicial que Banco do Brasil S/A ajuizou, em desfavor de Transportadora Estrela do Norte LTDA, David Aparecido de Souza e Fabiana Senn de Souza, ação de cobrança, visando ao recebimento dos valores inadimplidos quando da celebração do negócio jurídico representado pelo contrato n. cartão BNDES n. 158.905.845.

Narrou na inicial, que a requerida, Transportadora Estrela do Norte contratou crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mediante Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n° 158.905.845, com vencimento em 17 de março de 2012, figurando os demais requeridos como devedores solidários.

Asseverou que na data avençada, não adimpliu com os valores contratados, ensejando a propositura da presente demanda, que na data do ajuizamento alçou o valor de R$68.149,46 (sessenta e oito mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Após o regular processamento do feito, e esgotada as vias ordinárias, a citação se deu por meio de edital.

A parte apelada ingressou no feito, e apresentou contestação, aduzindo a celebração de acordo, na data de 23/06/2016, para pagamento dos valores em cobrança, com a empresa Ativos S/A, id. 206757362, fls. 362/365.

Em seguida, a parte apelante peticionou requerendo a substituição processual, para que a empresa Ativos S/A figurasse no polo ativo, eis que haveria efetivado cessão dos créditos em cobrança, id. 206757365, fls. 372/374.

O Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

(...)

Sem delongas, conforme se pela contestação de id 81733951, os Demandados juntaram aos autos comprovantes de negociação extrajudicial e pagamento do débito junto à cessionária ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (id 81733981), ocorrido em 2016, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da presente demandada.

Após esse fato, a parte Autora se manifestou nos autos, limitando-se a informar a cessão do crédito à aludida empresa e requerendo a sua substituição do polo ativo, se silenciando acerca do acordo e do pagamento noticiado.

Dessa feita, ante os documentos apresentados pelos Demandados (id 81733981), bem como pela confirmação do Autor acerca da cessão dos créditos e o silêncio sobre o acordo e o pagamento extrajudicial, tem-se que houve a perda superveniente do objeto, ficando, neste momento, configurada a carência de ação por falta de interesse processual.

No mais, ressalto que não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que as

notificações de pendências são anteriores ao pagamento da dívida e até mesmo ao ajuizamento da ação.

Posto isso, DECLARO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, CUSTAS remanescentes, se houver, pela parte Demandada, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que, naquele momento, estava em mora.

Como não houve resistência válida (réus citados por edital), DEIXO de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Da sentença, o Banco
do Brasil
S/A. interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

A controvérsia, portanto,
cinge
em estabelecer a
possibilidade de substituição processual em caso de cessão de crédito
.

Com efeito, o conceito de cessão de crédito, é de contrato translativo de direitos, e se
consubstancia, ao mesmo tempo, na aquisição (pelo cessionário) e na perda (pelo cedente) do direito cedido, no que toca ao seu titular.

Não é contrato real, mas contrato abstrato, de modo que sendo o crédito um bem patrimonial, o credor pode, como também, relativamente a outros bens, transmiti-lo por um contrato translativo de direitos.

A cessão é uma forma de alienação, porque a alienação é a

“transferência de um direito a outrem, por ato volitivo do titular” (Espínola. Sistema, v. II, 235, p. 232) e a cessão tem esse caráter duplo, de perda e de aquisição de um direito, no que toca ao seu titular. É uma forma de sucessão de titularidade de uma relação obrigacional”.
[1]

Dessarte, conquanto configure hipótese de transferência de direitos por ato entre vivos, por outro lado, a cessão de crédito não possui o condão de alterar a legitimidade
ad causam
, face ao princípio da estabilização subjetiva da lide (
perpetuatio legitimationis
). É o que aduz o caput do art. 109 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

Inclusive, a lei processual confere ao cessionário a faculdade de promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, independentemente, inclusive, do consentimento do executado.

Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos – art. 567, inciso II do Código de Processo Civil –, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ. Corte Especial. REsp no. 1.091.443/SP. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Dju. 05.12.2011)

Trata-se de legitimidade ativa superveniente do cessionário, conferida pelo artigo 778, §1o, inciso III e §2o, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§1o – Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

(...)

III – o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (...)

§2o – A sucessão prevista no §1o independe de consentimento do executado.

A rigor, portanto,
enquanto o cessionário não ingressar no feito e manifestar o seu interesse pela sucessão processual, o antigo credor (cedente), embora perca a condição de titular do direito material, passa a deter legitimidade ativa extraordinária, atuando em juízo em nome próprio
, mas em defesa de direito de crédito alheio, agora pertencente ao cessionário. Sobre o assunto, disserta a doutrina especializada
[2]
:

“42.3.4. Legitimidade do cessionário e do sub-rogado(...) tanto na hipótese de cessão de crédito como sub-rogação os novos credores não são obrigados a assumir o polo ativo da demanda judicial já em trâmite, sendo-lhes permitido aguarda o desfecho da demanda para cobrar do antigo credor. Nesse caso, o demandante continua no processo, mas a partir da cessão de crédito ou da sub-rogação sua legitimidade passará a ser extraordinária, considerando-se que estará em nome próprio litigando por um direito que não mais lhe pertence.”

Vale dizer, enquanto não sobrevier o pedido de sucessão pelo cessionário, o cedente permanece legítimo para prosseguir no feito em defesa do direito do cessionário, confira-se, jurisprudência dos Tribunais Estaduais nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ALIENAÇÃO DA COISA OU DO DIREITO LITIGIOSO POR ATO ENTRE VIVOS, A TÍTULO PARTICULAR, QUE NÃO ALTERA A LEGITIMIDADE DAS PARTES (CPC, ART. 109). TRANSMISSÃO DO CRÉDITO QUE NÃO IMPEDE A PERMANÊNCIA DO CEDENTE NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ENQUANTO NÃO SOBREVIER O REQUERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PELO CESSIONÁRIO (CPC, ART. 778, § 1o, INCISO III). ORIENTAÇÃO DOS JULGADOS DESTA CÂMARA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0021142-39.2023.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CEZAR NICOLAU - J. 22.07.2023)
No caso específico, conforme mencionado alhures, o pedido de sucessão processual foi feito pelo próprio banco cedente. O cessionário não compareceu no juízo de origem pedindo a sucessão processual, faculdade esta que lhe é atribuída nos termos do disposto no art. 778, §1o, inc. III e §2o, do Código de Processo Civil. Logo, à mingua de manifestação de interesse do cessionário na sucessão processual, o caso é de manter o indeferimento do pedido formulado pelo banco. Neste sentido, Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA, FUNDADA EM CESSÃO DE CRÉDITO FIRMADA ENTRE O EXEQUENTE E TERCEIRO INTERESSADO (CESSIONÁRIO). POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 778, §1o, INCISO III E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE INCLUSÃO DA CESSIONÁRIA NO CASO, JÁ QUE O PEDIDO NÃO FOI FORMULADO POR ELA, MAS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. NOVA CREDORA QUE TEM A FACULDADE DE ASSUMIR, OU NÃO, O POLO ATIVO. DECISÃO MANTIDA, POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10a Câmara Cível - 0019349-65.2023.8.16.0000 - Colombo- Rel.: SUBSTITUTO ALEXANDRE KOZECHEN- J. 15.12.2023).

Assim, não havendo nos autos elementos capazes de modificar o entendimento firmado em primeira instância de julgamento, imperiosa a manutenção da decisão que rejeitou o pedido de sucessão processual e determinou a manutenção do banco no polo ativo da demanda.

Outrossim, verifica-se que o banco apelante sequer se manifesta acerca do acordo de pagamento relacionado na petição de defesa da parte apelada, que arguiu ter adimplido com a obrigação, conforme se comprova pelo boleto de quitação, id.
206757362, fls.363/365.

Logo, diante da comprovação de realização de acordo, referente à dívida posta em cobrança com a presente ação, de rigor o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda, circunstância que, a toda evidência, denota a ausência de utilidade-necessidade de prosseguimento do feito, que impõe a extinção do processo sem a resolução do mérito.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

[1]
(NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 12a ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 795)

[2]
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 10a ed. rev. ampl. atual. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 1083).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024